Tribunal: TJBA
Processo: 8068057-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068057-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA VANDERLEI Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de plano de saúde, em que o agravante pretende o reconhecimento da natureza simulada do plano coletivo empresarial contratado, com sua equiparação a plano individual, a fim de limitar os reajustes anuais aos índices autorizados pela ANS. Questão em discussão: 2. Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória, notadamente a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano, com base em indícios de abusividade no reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial. Razões de decidir: 3. Ainda que o agravante tenha apresentado contracheques e planilha financeira, os documentos não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os valores reajustados. 4. Além disso, a ausência do contrato celebrado entre as partes impede a análise aprofundada das cláusulas pactuadas e da própria caracterização do plano como "falso coletivo". Embora a jurisprudência estadual reconheça a possibilidade de equiparação de planos empresariais com menos de 30 vidas a planos individuais, tal reconhecimento demanda instrução probatória não disponível nesta fase processual. Tese e Dispositivo: 5. A ausência de elementos probatórios suficientes, especialmente o contrato, impede a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os reajustes aos índices da ANS. Agravo de instrumento conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8068057-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante THIAGO DE SOUZA VANDERLEI e Agravado BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 3 de junho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23